Tribunal: TJMT
Processo: 1058428-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058428-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELEIDE APARECIDA LEME - CPF: 580.485.291-49 (RECORRENTE), ELIZEU DUTRA MEIRA - CPF: 052.416.791-54 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1058428-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1058428-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Eleide Aparecida Leme

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO EQUIPAMENTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de cobrança decorrente da substituição de hidrômetro, considerada legítima diante da comprovação de violação do equipamento.

A parte autora sustenta cobrança indevida e falha na prestação de serviço, ao argumento de ausência de prévia notificação e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a cobrança decorrente da substituição de hidrômetro, em razão de violação do equipamento, é legítima; e

(ii) há falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a violação do hidrômetro, o que autoriza a substituição do equipamento e a cobrança correspondente, conforme normas regulatórias aplicáveis.

Não comprovada cobrança indevida ou conduta ilícita da concessionária, afasta-se o dever de indenizar.

Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inexistente prova de falha na prestação de serviço ou de dano efetivo, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança decorrente da substituição de hidrômetro quando comprovada a violação do consumidor.

A ausência de comprovação de falha na prestação de serviço afasta o dever de indenizar por dano moral.

A comprovação ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1021503-39.2021.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

R ECURSO INOMINADO N.°
1058428-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1058428-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Eleide Aparecida Leme

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Eleide Aparecida Leme.

Ação:
Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

Origem:
5o Juizado Especial cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
351292887):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que foi comprovada a violação do hidrômetro.

Recurso Cível Inominado
(Id. 351292888): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de inexistência do débito e de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço.

Contrarrazões
(Id. 351292900):

pel
a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1058428-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1058428-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Eleide Aparecida Leme

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação proposta por Eleide Aparecida Leme em face da concessionária Águas Cuiabá S/A, na qual a autora sustenta a ocorrência de cobrança indevida decorrente da substituição de hidrômetro, vinculada à sua unidade consumidora, a qual entende ser ilegítima.

Narra a recorrente que foi submetida à cobrança relativa à substituição do hidrômetro, sem que tivesse sido devidamente cientificada acerca de eventual irregularidade no equipamento ou da necessidade de sua substituição.

Sustenta que a concessionária teria procedido à substituição do hidrômetro e à consequente cobrança de valores sem a observância das garantias legais, especialmente no que se refere ao contraditório e à ampla defesa.

Afirma que a conduta da concessionária teria sido irregular, configurando falha na prestação de serviço, circunstância que, segundo a autora, ensejaria a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais.

Com base nessas alegações, requereu o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a parte reclamada apresentou contestação sustentando, em síntese, a regularidade da substituição do hidrômetro, bem como a legitimidade da cobrança realizada, tendo em vista a comprovação de violação do equipamento, o que autoriza a imputação dos custos ao consumidor, nos termos da regulamentação aplicável.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que restou comprovada a violação do hidrômetro, sendo legítima sua substituição e a cobrança correspondente, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, reiterando a tese de irregularidade da cobrança e de ocorrência de dano moral.

No mérito, verifica-se que o conjunto fático-probatório constante dos autos comprova a ocorrência de violação do hidrômetro, circunstância que, nos termos do regulamento do serviço público, autoriza a substituição do equipamento e a cobrança dos valores correspondentes.

Dessa forma, não evidenciada a ocorrência de cobrança indevida ou conduta ilícita por parte da concessionária, não se configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

No que tange ao Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI apresentado pela companhia de energia, cumpre salientar que não foi comprovado que foi oportunizado a parte consumidora o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando o procedimento administrativo nulo, por ser unilateral.

Note-se que, embora a relação jurídica seja tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação do serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da concessionária dentro dos parâmetros legais e regulamentares, não se configuram os requisitos para a responsabilização civil, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.” (TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026